Tribunal: TJDFT
Processo: 0721616-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – JUROS DE MORA – DANO MORAL – DATA DO EVENTO, OBSERVADO OS ELEMENTOS QUE FORAM OBJETO DE CONTROVÉRSIA NA FASE DE CONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão prolatada em cumprimento de sentença que fixou o marco inicial dos juros moratórios em 15/08/2015, porque essa seria a data do evento danoso. No entender da parte agravante os juros de mora devem fluir a partir 07/03/2023, data do evento danoso.
2. A parte agravada apresentou contrarrazões com a defesa da decisão agravada.
3. Passo ao exame da controvérsia relativa ao marco inicial dos juros de mora, a começar pela transcrição de trechos de sua peça inicial:
“Em meados de março de 2023, a autora surpreendeu-se com a chegada de um documento expedido pela Polícia Civil em Arapongas – PR.
[...]
O fato de ter sido abordada por um Inquérito Policial, constrangida para responder perguntas, além de perceber que havia documentos e contratos (cheque e conta bancária) em seu nome utilizados por terceiros, tudo, por conta da atuação do indiciado mencionado acima, e da falta de cuidado do banco HSBC em evitar a contratação e liberação de cheque em nome da autora para terceiros a deixou extremamente assustada, psicologicamente abalada.
Com base nessa ocorrência grave e sensível ocorrida com a autora, e seu abalo emocional, a autora sente-se no direito de recorrer ao Judiciário a fim de buscar uma reparação moral para o ocorrido.” (ID 171764373 - Pág. 2)
4. Infere-se, portanto, a partir da descrição e narrativa da parte autora, o dano extrapatrimonial surgiu com sua convocação pela autoridade policial para prestar depoimento, o que ocorreu a partir de março de 2023, resultando os constrangimentos descritos.
5. Por sua vez a sentença fixou como pontos controvertidos e decidiu:
“a) se a parte autora entabulou contrato de fornecimento de serviço com o réu; b) se o fato de a autora ter o seu nome envolvido em investigação criminal por eventual falha de segurança do réu enseja reparação por danos extrapatrimoniais
[...]
A falha nos procedimentos de segurança internos da ré resultou em ofensa a direito da personalidade da autora porque a envolveu em investigação criminal, constrangimento que não pode ser tido como meros dissabores no cotidiano. Tal fato foi idôneo para perturbar sua paz de espírito, causando-lhe preocupações e ansiedades, exigindo reparação adequada.
[...]
Ante o exposto, julgo procedente o pedido para condenar o réu à obrigação de pagar à autora a quantia de R$ 4.000,00, corrigida monetariamente pelo INPC a contar desta sentença (STJ, 362) e acrescido de juros legais de mora de 1% ao mês a partir da data do evento dano (STJ, 54).”
6. Embora se tenha fixado os juros de mora a partir do evento danoso, a r. sentença não foi clara nesse ponto, porque não indicou a respectiva data.
7. Tampouco qualquer das partes apresentou embargos de declaração, surgindo esse ponto no decorrer do cumprimento da sentença, quando então foi proferida a decisão agravada em que se reconheceu o marco inicial como 15/08/2015.
8. Com respeito ao entendimento adotado por Sua Excelência na origem, a interpretação do dispositivo da sentença deve ser realizada unicamente com os elementos que foram objeto de controvérsia na fase de conhecimento. Nesse ponto, a parte autora narrou em sua peça inicial que os constrangimentos foram experimentados quando tomou conhecimento do procedimento criminal investigatório, tanto que esse foi um dos pontos controvertidos decididos por Sua Excelência na origem. Assim, o marco inicial dos juros de mora deve ser o dia 07/03/2023, dia do evento danoso reconhecido pela parte autora, e não o dia 15/08/2015.
9. Não se trata de novo julgamento do processo a partir do justo ou do injusto do dispositivo da sentença, mas de exame dos elementos e pontos que foram objeto de debate na fase de conhecimento. Assim, tenho que o marco inicial deva ser fixado em 07/03/2023.
10. Com essa fundamentação, a reforma a decisão agravada é a medida que reputo necessária.
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Para reformar a decisão agravada e fixar o marco inicial dos juros de mora em 07/03/2023.
12. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios a teor do Enunciado n. 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência.